Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-85.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008420-85.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIGUEL ENRIQUE SHUNA PARES (RECORRENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008420-85.2019.8.11.0015

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

OI MOVEL S.A.

Recorrido(s):

MIGUEL ENRIQUE SHUNA PARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA – BLOQUEIO DA LINHA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Autor alega que contratou plano denominado “COMBO FIXO+MÓVEL+INTERNET (10MB)”, da reclamada no valor R$ 155,00.

Aduz ainda, que recebeu uma ligação com oferta para migrar para um plano de 25 Mb de internet, sendo a qual continuaria a ser cobrado o mesmo valor. Menciona que agindo de boa-fé, concordou com a proposta.

Ocorre que, na primeira fatura, fevereiro/2019 após a alteração do plano, foi cobrado um adicional de R$ 77,49, na fatura de março/2019, foi cobrado o valor excessivo de R$ 85,25, na fatura de abril/2019, o valor excessivo novamente de R$ 86,74; e na fatura de maio/2019, o valor excedente de R$ 568,89.

O Autor informou que tentou efetivar o cancelamento dos débitos, mas assim não procedeu a reclamada, tanto que os valores em excesso continuaram a ser cobrados nas faturas seguintes.

Em que pese às alegações da reclamada, os documentos anexados com a inicial e em contestação não deixam dúvida alguma que a parte reclamada fez cobrança indevida e ainda bloqueou os serviços contratados pelo autor, vindo a ser reestabelecido após deferimento da liminar.

Destaco que, na própria contestação a empresa juntou cópia do contrato celebrado em 16/05/2017, isto é, diverso do contrato em questão, eis que a própria reclamada afirma que a contratação dos serviços, ocorreu no mês de janeiro de 2019, bem como que as faturas cobrando valores em excesso se iniciaram em fevereiro de 2019.

Desta feita, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos dos artigos 6o, VIII, CDC e 373, II, CPC, na medida em que não comprovou a legalidade das cobranças.

Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão das cobranças indevidas lançadas nas faturas do consumidor. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituídos em dobro, cuja quantia dobrada atinge o montante de
R$ 321,96 (trezentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), corrigida pelo INPC a partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento destes meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020